Tribunal: CARF
Processo: 13910.000932/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000932/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.583 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ROSELI DOS SANTOS YOSHITANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO ANO CALENDÁRIO.
A tributação do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente aos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, deve obedecer ao regime de caixa, o que
impede a dedução de despesas pagas em outro ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 06-41.068 (fls. 86/89):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000932/2010-11
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000932/2010-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ANO-CALENDÁRIO.
Somente são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de Renda de um
determinado ano-calendário as despesas médicas desembolsadas pelo contribuinte neste
mesmo ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 30/34), lavrada em 01/11/2010, referente ao Ano-Calendário 2007, emitido
em decorrência de revisão da Declatação de Ajuste Anual do Imposto de Renda - DIRPF, onde
foi reduzido o imposto a restituir declarado de R$ 4.415,21 para R$ 1.115,21.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 31/32) foi
apurada a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.000,00,
referente aos cheques pagos ao profissional Luiz Roberto de Oliveira que, tendo em vista o
regime de caixa, foram glosados em razão de só terem sido compensados no ano-calendário
2008.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
12/11/2010 (fl. 35) e, em 09/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/06,
instruída com os documentos nas fls. 07 a 19, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-41.068, em 17/05/2013 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo a redução no saldo do Imposto de
Renda a restituir.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
26/06/2013 (fl. 90) e, inconformado com a decisão prolatada, em 12/07/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 92/100, instruído com os documentos nas fls.
101 a 118, onde, em síntese, alega que a apresentação de todos os recibos emitidos pelo
profissional de saúde, conforme exigido pela legislação, é suficiente para comprovar a realização
das despesas médicas glosadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000932/2010-11

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano
calendário 2007, em virtude da dedução indevida de despesas médicas.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a glosa foi relativa
aos cheques compensados no valor de R$ 12.000,00 no ano seguinte (2008), referente ao recibo
emitido pelo valor total de R$ 17.000,00 no ano calendário de 2007, referente ao profissional
Luiz Roberto de Oliveira. Foi considerado como dedução de despesa médica o valor de R$
5.000,00, cujo trânsito dos recursos financeiros ocorreu no ano base de 2007.
O Recorrente se insurge contra o lançamento realizado e ressalta a comprovação
das despesas médicas de acordo com os recibos vários emitidos pelo profissional de saúde.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento foi realizado nos termos do art. 142
do CTN, em observância aos preceitos legais, não havendo que se falar em nulidade de sua
realização.
Pois bem.
O Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, no que tange aos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, deve obedecer ao regime de caixa, conforme estabelece o art. 2o, da Lei
no 8.134, de 1990, e o parágrafo único, do art. 38, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, cuja orientação vale tanto para os rendimentos quanto
para as deduções. Vejamos:
Lei no 8.134, de 1990
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Decreto no 3.000, de 1999
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95 e refere-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, no respectivo ano calendário. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000932/2010-11

(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifamos).
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000932/2010-11

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
As despesas médicas podem ser passiveis de dedução desde que respeitadas as
condições estabelecidas na legislação de regência. O contribuinte pode incluir todos os gastos
com saúde relacionados ao próprio tratamento, dos seus dependentes ou alimentandos,
devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual.
Claramente a legislação relacionada à matéria autoriza a dedução de despesas
médicas incorridas no ano calendário a ser deduzido,- regime de caixa. Entretanto, não obstante a
existência de despesas médicas, comprovadas nos autos, relacionadas ao profissional dentista
Luiz Roberto de Oliveira, referidas despesas não ocorreram, em sua totalidade, durante o ano
calendário de 2007, conforme comprovam os documentos adunados aos autos pela própria
contribuinte.
A decisão de piso assim dispôs acerca dos pagamentos realizados:
12. Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o valor glosado de R$ 12.000,00 se
refere a 8 (oito) cheques de R$ 1.500,00 cada, compensados somente em 2008 (vide
esclarecimentos da contribuinte de fls. 71 a 73, canhotos de cheques de fl. 78 e extrato
bancário de fls. 79 a 84)), e não no ano-calendário da DAA ora sob análise (2007), fato
este que motivou a glosa da despesa, segundo consta no relatório fiscal, vide fl. 10.
13. Portanto, em que pese a defesa pretendida, a glosa não foi realizada por falta de
comprovação da despesa, mas pelo fato do Impugnante ter desembolsado o valor da
despesa somente no ano seguinte.
[...]
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000932/2010-11

15. Nos termos da legislação colacionada acima, a apuração do Imposto de Renda se dá
com base no regime de caixa, ou seja, somente são considerados na apuração da base de
cálculo os rendimentos e as despesas havidas no ano-calendário, ou seja, de 1o de
janeiro a 31 de dezembro. Portanto, qualquer despesa paga (desembolsada) fora do ano-
calendário não deve ser considerada neste ano, que foi o que aconteceu no presente
caso.
Assim, não merece prosperar os argumentos apresentados pelo Recorrente,
devendo ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital